Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0718237-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON MACEDO JUSTINIANO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por SÉFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA em favor de ANDERSON MACEDO JUSTINIANO O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 16/04/2024 sob a acusação de que teria cometido os crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003, convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 18/04/2024. Salienta que o Paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, tendo o decreto prisional se baseado em ilações abstratas acerca da gravidade dos delitos e da quantidade de droga apreendida, desconsiderando ainda o fato de que estaria enquadrado no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Acrescenta que as armas encontradas no estabelecimento comercial do Paciente se destinavam a coleção pessoal. Conclui que a liberdade do Paciente não representa ameaça à ordem pública. Requer a concessão de liminar para sua imediata soltura ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação (ID 58738432): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância. O autuado conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas – crack - em uma distribuidora de bebidas e para entrega em delivery, ocasião em que faria uso de diversos carros para despistar a abordagem policial, já sendo conhecidos na região. Quando preso, tentou se desvencilhar da droga e resistiu à prisão. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERSON MACÊDO JUSTINIANO, nascido em 31/07/1978, filho de Antonio Justiniano Neto e Carmelita Amorim de Macêdo Justiniano, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Vê-se que a prisão preventiva não está assentada em fundamentos abstratos: a quantidade de entorpecente, a estruturação do tráfico (“delivery”), a quantia de dinheiro apreendida (fls. 3/5 ID 58738441), a posse ilegal de armas de fogo e munição, a resistência à prisão e as condições pessoais do Paciente evidenciam que a custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública. Nesse contexto, a prisão preventiva não pode ser considerada excessiva ou desprovida de embasamento jurídico. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – DROGA – QUANTIDADE. A existência de flagrante na prática delitiva, sendo apreendida substancial quantidade de droga, justifica, sinalizada a periculosidade do agente, a prisão preventiva. (HC 157.075, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/03/2019)” Importa destacar que o fato de o Paciente ser primário, não obstante o registro em sua folha de antecedentes de prisão em flagrante em 21/02/2021 pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003 (ID 58738435), possuir residência fixa e trabalho lícito, não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em tela. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que mantém a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança menor de 12 (doze) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados do menor. 4. Ordem conhecida e denegada. (HC 07550916220238070000, 3a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, PJe 1/3/2024)” “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO "FINIS". AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. VIOLÊNCIA REAL. CRIMES GRAVES REALIZADOS PARA MANTER A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A segregação cautelar do paciente, no caso, é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de organização criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 23 (vinte e três) denunciados, que teriam cometido inúmeros crimes graves: homicídios, tráfico de drogas, roubos, corrupção de menor, posse e porte de arma de fogo, furto qualificado e receptação, com o fim de manter a estabilidade e permanência da organização na cidade satélite do Paranoá. 4. Na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (decisão objeto do presente "writ"), a autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do seu acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando a ligação do paciente com outros membros ativos da organização criminosa na prática de tráfico de drogas, a indicar os fortes indícios de sua participação no crime permanente de associação criminosa. Ainda, ressaltou a presença de incidência penal em sua folha de antecedentes e passagem pela Vara da Infância e da Juventude, ambas por tráfico, que indicam o risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso algum dos membros seja posto em liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante, em tese, da extrema violência das condutas praticadas pela organização criminosa autodenominada "Comando Bala Voa/Fábrica de Luto (CBV/FBL)", que vem aterrorizando a população local do Paranoá. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (HC 07258082820228070000, 2a T., rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, PJe 5/9/2022)” "(...) 2. A jurisprudência é pacífica quanto à insuficiência da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa para obstar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (0725739-98.2019.8.07.0000, 1a Turma Criminal, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, PJe: 16/12/2019)" Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade da imputação criminosa, assim como de sua insuficiência frente à possibilidade de reiteração delitiva. Isto posto, denego a liminar. Publique-se. Brasília - DF, 06 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista